Tribunal: TJES
Processo: 5006436-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006436-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL AMANTINO CSASZAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica do embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento do agravo de instrumento não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas.

2.
As sustentações orais somente serão registradas em notas taquigráficas se houver requerimento do advogado vinculado à causa, sendo que, se o julgamento for concluído por votação unânime, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
RAFAEL AM
ANTINO CSASZAR
em face do v. acórdão do evento 4505530, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e, na sequência, julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, não há que se falar em omissão na decisão colegiada, uma vez que o mero fato de a causídica do embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento do dia 14 de março de 2023 não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas.

O art. 146, §3º, inciso II, do Regimento Interno desta egrégia Corte dispõe que as sustentações orais somente serão registradas em notas taquigráficas se houver requerimento do advogado vinculado à causa, sendo que, se o julgamento for concluído por votação unânime, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão (art. 146, §1º, do RITJES). Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. MATÉRIAS SUSCITADAS EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acórdão hostilizado não foi omisso nem contraditório, na medida em que analisou a matéria trazida pelos embargos infringentes na integralidade da extensão de seu efeito devolutivo, isto é, apreciou de maneira satisfatória e precisa a alegação de cerceamento de defesa da embargante.
2. A sustentação oral formulada por patrono vinculado à causa é registrada em notas taquigráficas apenas se houver pedido do causídico, a teor do artigo 146, §3º, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Ainda que as considerações orais tivessem sido colacionadas ao feito, não seriam evidenciadas as máculas citadas pela embargante, porque o julgador dos embargos infringentes não tem o dever de enfrentar questões expostas unicamente em sustentação oral, pois tal fato caracteriza inovação recursal. Precedentes dos Tribunais pátrios. 3. Na realidade, verifica-se que a embargante busca ampliar a devolutividade da matéria dos infringentes, com o intuito de que sejam reexaminados aspectos da condenação expressamente discutidos pela colenda Quarta Câmara Cível nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração opostos de forma subsequente. 4. O reconhecimento manejo de embargos de declaração com natureza procrastinatória impõe a incidência da multa prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 5. A simples menção ao caráter prequestionador não impede a aplicação da sanção, mormente quando a parte busca rediscutir o resultado da lide, e não extirpar os vícios de contradição, omissão e obscuridade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-EI-AP 0915086-56.2001.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/10/2015; DJES 14/10/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. OMISSÃO. INCABÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM PRESUNÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Discorrem os Embargantes sobre a ocorrência de omissão, em razão da não juntada aos autos das notas taquigráficas da sessão de julgamento.
2 - Nos julgamentos concluídos, em uma única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este. Art. 146, RI do TJES.
3 - Alega que a documentação comprobatória acostada no processo executório em apenso, demonstra a propriedade de veículos, cuja análise seria apta a afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida aos Embargados. 4 - O acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, consignando, expressamente, que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto do c. STJ já se posicionaram no sentido de que a propriedade de bens imóveis não é apta, por si só, para afastar a presunção de precariedade econômica da parte e a necessidade da gratuidade de justiça. 5 - Aclaratórios com o intento manifesto e indevido de buscar a reanálise de questão já apreciada, o que, cediço, não se permite por meio desta estreita via dos Embargos de Declaração. 6 - É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. (STJ/AGRG no AREsp n. 2.075.781/SP) 7 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0004128-07.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 01/08/2022; DJES 09/09/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.